Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-33.2021.8.11.0093
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000611-33.2021.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ERLI STEINKE NATALI - CPF: 061.971.609-60 (APELADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ERLI STEINKE NATALI - CPF: 061.971.609-60 (APELANTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago - Relatora, Des. Marcio Aparecido Guedes - 1a Vogal e Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - 2o vogal)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 355, do CPC, o julgamento antecipado da lide é cabível quando não houver a necessidade de produção de outras provas, o réu for revel e não houver requerimento de prova.

2. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSOS DE APELAÇÃO”

interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 201975240)
e ERLI STEINKE NATALI (ID. 201975246),
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito em Substituição Legal, Dr. Victor Lima Pinto Coelho, que, nos autos da
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”
n.o
1000611-33.2021.8.11.0093,
em trâmite na Vara Única da Comarca de Feliz Natal, MT, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 201975233):

“Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face de ERLI STEINKE NATALI, em razão da degradação de floresta nativa, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente.

Pedido liminar deferido, em parte.

Citado, o réu contestou. Preliminarmente, articulou a nulidade do procedimento administrativo que subsidiou a pretensão inicial, bem como a necessidade de dilação probatória.

No mérito, alegou a ausência de ato ilícito e a inexistência do dever de reparar os supostos danos ambientais. Por fim, destacou a improcedência do pleito.

Houve réplica.

Vieram-me conclusos.

É, em síntese, o relatório.

Decido.

PRELIMINARES

REJEITO a preliminar de nulidade do auto de infração e respectivo termo de embargo, porquanto comungo do entendimento, segundo o qual, eventual desconstituição do ato administrativo deve se dar pela via própria, o que, porém, inocorreu na espécie.

REJEITO a preliminar de dilação probatória, uma vez que os elementos documentais que instruem o presente feito se mostram aptos par ao meu livre convencimento motivado.

MÉRITO:

Inicialmente, verifica-se que as questões preliminares já se encontram superadas e inexistem irregularidades ou nulidades a serem declaradas de ofício, razão pela qual, autorizada pelo art. 355, I, do Código de Processo Civil, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, vez que não se faz necessária produção de provas em audiência.

Pois bem.

Ab initio
, relativamente ao dano ambiental, o ordenamento jurídico brasileiro adotou a Responsabilidade Civil Objetiva, pautada na teoria do Risco Integral, conforme art. 225, § 3o, da Constituição da República de 1988, confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§1o- Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

[...]

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. (Regulamento).

§2o - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§3o- As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Nota-se, assim, que a Carta Magna recepcionou o art. 14, §1o, da Lei 6.938, de 31/08/1981, que “dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências":

“Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

No caso em questão, após percuciente análise dos elementos informativos que compõem estes autos, não há dúvidas de que a atividade desenvolvida pelo réu, provocou danos ambientais, com degradação de área de preservação permanente.

Por outro lado, em que pese as alegações defensivas, à rigor do princípio in dubio pro natura, bem como a invenção do ônus da prova ambiental, vaticinada no verbete da Súmula no 618 do col. Superior Tribunal de Justiça, entendo que não subsistem.

Feitas essas exortações, mostra-se imperioso o reconhecimento da responsabilidade do réu, pelos danos ambientais.

Reconhecida a responsabilidade do réu pelos danos ambientais acima alinhavados, com supedâneo no art. 11 da Lei no 7.347/85, merece acolhimento o pedido de obrigação de fazer, consubstanciado na recuperação da área degradada e de não fazer, relativo à cessação da atividade nociva.

Quanto aos danos ambientais de natureza permanente, a prova documental constante da exordial é capaz de atestar, com clareza, a existência de danos ambientais, cuja extensão e amplitude deverá se dar em fase de liquidação de sentença.

No que se refere ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, o col. Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o dano moral coletivo somente é configurado nas hipóteses em que há lesão injusta e intolerável de valores fundamentais da sociedade, não bastando a mera infringência a disposições de lei ou contrato (REsp 1502967/RS).

Na ocasião, a ministra relatora – Nancy Andrighi - consignou que:

(...) “12. O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano que não se identifica com os tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), mas com a violação injusta e intolerável de valores fundamentais titularizados pela coletividade (grupos, classes ou categorias de pessoas). Tem a função de: a) proporcionar uma reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade; b) sancionar o ofensor; e c) inibir condutas ofensivas a esses direitos transindividuais. (...)

Embora vastamente aceita pela jurisprudência pátria a figura do dano extrapatrimonial coletivo, entendo que referido instituto compensatório não deve ser utilizado apenas para punir o causador do dano ambiental, devendo a condenação basear-se primordialmente na efetiva lesão extrapatrimonial suportada pela coletividade, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Com efeito, salvo melhor juízo e respeitando entendimentos diversos, posiciono-me no sentido de que apenas se mostra pertinente a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos quando restar demonstrado, pelo menos, que a população local teve conhecimento da lesão e que houve, de uma forma geral, repulsa e indignação.

O fato em análise difere, por exemplo, de um caso em que a degradação ambiental se dá por meio de queimadas não autorizadas nas proximidades da área urbana, situação em que é indiscutível que a comunidade local teve conhecimento da lesão causada e efetivamente sofreu com a concentração de fumaça na região.

Na espécie, pelas informações coligadas aos autos, depreende-se que a população local sequer teve conhecimento do ilícito praticado pelo réu, de modo que não há se falar em dano moral coletivo.

Por fim, consigno que a perda ou suspensão de participação em incentivos e benefícios fiscais deve ocorrer por decisão exclusiva da autoridade administrativa ou financeira (art. 14, II e III, c/c § 3o, da Lei no 6.938/8 - que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente).

Diante do exposto, com esteio no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL, para:

a)

DETERMINAR ao réu à obrigação de fazer consistente em regenerar a área degradada, na forma pleiteada em antecipação de tutela, com prazo de 60 (sessenta) dias a contar do trânsito em julgado, para que o PRAD seja apresentado ao órgão ambiental;

b)

DETERMINAR ao réu à cessação da atividade nociva, sob pena de multa coercitiva, na hipótese de descumprimento;

c)

CONDENAR o réu ao pagamento de danos ambientais de natureza permanente, cuja valoração se dará em fase de liquidação de sentença.

Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência (art.18, da Lei 7.347/85).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Diligências Necessárias.

Feliz Natal, datado e assinado digitalmente.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito em Substituição Legal”

Contra a sentença, a parte requerida opôs embargos de declaração que foi rejeitado (ID. 201975236).

Nas razoes recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO alega, em síntese, que o dano moral coletivo não se assenta apenas no conhecimento ou não da população, acerca dos fatos.

Acrescenta, ainda, a necessidade de reforma da sentença para torná-la líquida (ID. 201975240).

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“1. julgar
procedente
o pedido de indenização por
danos morais coletivos,
fixando-o em valor
não inferior à multa administrativa fixada (R$ 29.200,00 - vinte e nove mil e duzentos reais);

2. tornar
líquida a indenização pelo dano ambiental material,
fixada na sentença, também em valor
não inferior à multa administrativa fixada (R$ 29.200,00 - vinte e nove mil e duzentos reais);

3. após reconhecer tais obrigações,
conceder tutela antecipada, para determinar-se:

1.
bloqueio de bens,
através dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, como BACENJUD e RENAJUD, no valor que garanta tais reparações, mais custas processuais, no valor mínimo de
R$ 58.400,00 (cinquenta e oito mil e quatrocentos reais);

2.
averbação da ação civil pública / sentença
na matrícula do imóvel, junto ao respectivo C.R.I.;

3.
embargo judicial da área degradada,
impondo obrigação de não fazer, consistente em
abster-se de explorar a área embargada,
ou praticar qualquer outro ato lesivo ao meio ambiente, na referida área, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

4.
Suspender a participação do requerido em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, oficiando-se ao BACEN
.”

A parte apelante, ERLI STEINKE NATALI, suscita a nulidade do processo por cerceamento de defesa, sob o argumento de que, a seu ver, o juízo a quo julgou antecipadamente a lide sem permitir que as partes se manifestassem sobre a produção de provas.

Sustenta que a matéria discutida envolve elementos fáticos e jurídicos, uma vez que a prova pericial é de suma importância para o deslinde da questão.

No mérito, insiste na nulidade do auto de infração e embargo que originaram a multa, seja por ausência de vistoria
in loco
, seja por erro na qualificação da conduta, e a atipicidade da conduta, baseada no art. 3.o, da Lei n.o 11.326-2006. (ID. 201975246).

Nas contrarrazões de ID.

201975247, o recorrido pugna pelo não provimento do recurso da parte adversária.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação

interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 201975240)
e ERLI STEINKE NATALI (ID. 201975246),
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública por dano ambiental.

Extrai-se do processado que
Parquet
ajuizou, em
08.11.2021,
com a presente ação, em razão de suposto ilícito ambiental, consubstanciado no Auto de Infração n.o 20043114 e no Termo de Embargo n.o 20044031, que identificou o desmatamento de 5,84 hectares de vegetação nativa, tipologia FLORESTA, em área objeto de especial

preservação praticada no período de 24.12.2019 a 13.02.2020.

Citado, o requerido apresentou contestação requerendo, ao final,
“a produção de todos os meios de provas em direito admitidos, em especial a prova testemunhal e documental, consistente na juntada dos documentos anexos e a prova pericial, consistente na elaboração de laudo técnico para atestar as características ambientais do assentamento P.A. ENA, bem como, localizar o P.A. ENA de n.o 385 (Sítio São Luiz) em relação a reserva legal coletiva do assentamento, com vistas a confirmar se a procedência da tese descrita nos autos”
(ID. 201975224).

O ente ministerial ingressou com impugnação à contestação (ID. 201975231).

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, dantes transcrita (ID. 201975233).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, importante apontar que a parte apelante solicitou a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

À vista disso, a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, que objetivam a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil assim dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7o Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3o a 5o, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1o, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8o Na hipótese do § 1o, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6o deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. (grifei).

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do artigo 5.o, da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que, de fato, necessitam do benefício.

In casu,
a parte apelante comprovou a alegada incapacidade financeira, consoante os documentos apresentados no presente feito (ID. 205293191).

Sendo assim, presentes os requisitos,
DEFIRO,
à parte demandada, os benefícios da justiça gratuita.

Passo, pois, às demais deliberações do recurso.

Preliminarmente, ERLI STEINKE NATALI suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, asseverando que o juízo
a quo
julgou antecipadamente a ação, sem oportunizar a dilação probatória.

Como cediço, o juiz, como destinatário da prova, poderá indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que inúteis ou meramente protelatórias, bem como determinar aquelas que se fizerem necessárias ao julgamento do mérito. Veja-se:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Além disso, o direito à prova é fundamental e está assegurado pela Constituição Federal. Logo, o magistrado tem o dever de possibilitar às partes a oportunidade de manifestação e produção de provas pertinentes à solução da causa, em observância aos direitos fundamentais de acesso à justiça, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal).

No caso, o juiz singular, entendeu por bem julgar antecipadamente o feito, uma vez que os elementos contidos no caderno probatório lhe seriam suficientes para a formação de seu convencimento.

Todavia, da análise da questão posta, vislumbra-se que não foi observado o devido processo legal, pois o julgamento precoce, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento do direito da parte requerida em comprovar os fatos narrados.

De acordo com o artigo 355, do CPC, o julgamento antecipado da lide só é possível quanto o caso envolve apenas questões jurídicas ou quando não há provas a produzir além de documentos já juntados aos autos do processo, confira-se:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.

Na hipótese, não se verifica nenhuma das hipóteses acima transcritas, porquanto a demanda trata de matéria de direito e de fato, uma vez que a parte apelante sustenta ser necessário a realização de perícia, para atestar as características ambientais do assentamento.

Dessa maneira, não poderia o magistrado
a quo
indeferir o requerimento produção probatória na sentença, passando, desde logo, ao julgamento antecipado da lide para, ato contínuo, julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial.

Outrossim, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ocorre cerceamento do direito de defesa quanto a parte, embora tenha pugnado pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 1015556/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018). (grifos nossos).

No mesmo sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — IMPOSSIBILIDADE — CERCEAMENTO DE DEFESA — CONFIGURAÇÃO — NULIDADE DA SENTENÇA — IMPERIOSIDADE.

O julgamento antecipado da lide, mormente quando fundamentado na circunstância de ausência de provas, importa em cerceamento de defesa. Logo, é de rigor a declaração de nulidade da sentença.

Recurso provido. Sentença anulada”.

(N.U 1002133-49.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022). (grifos nossos).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE COM PASSAGEIRO DE ÔNIBUS – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E PERÍCIA TÉCNICA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONSIDERANDO QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES EXORDIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

Ao juiz é lícito examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes, entretanto,
não é possível indeferir o pedido de produção de provas na própria sentença, passando desde logo ao julgamento antecipado da lide para julgar improcedente a ação exatamente por falta de provas.

Hipótese em que o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento da defesa da parte” .

(N.U 0005223-08.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019). (grifos nossos).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado”.

(Ap 154591/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018). (grifos nossos).

Desse modo, conclui-se como necessária a anulação da sentença, a fim de que sejam os autos restituídos à primeira instância para a reabertura da instrução processual, permitindo às partes a produção das provas requeridas.

Ante o exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ERLI STEINKE NATALI, para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença,
e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a dilação probatória, e julgo
PREDUJICADO o apelo do
Parquet.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024